Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. REMOÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO PARA OUTRA UNIDADE JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE DO INCIDENTE.
1. A remoção do magistrado excepto acarreta a perda de objeto da exceção de suspeição arguida.
2. Recurso desprovido